Tribunal: STF
Processo: ARE 1581873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 217-A, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NO QUAL SE PUGNA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DA IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Recurso de Apelação, interposto pelo réu, José Dumont, representado por advogados particulares constituídos, em face da sentença (index 00752) proferida pelo Juiz de Direito da 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o mesmo pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, havendo-lhe aplicado as penas finais de 09 (nove) anos e (04) quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente, fechado, além do pagamento das custas forenses, sendo omissa a sentença quanto à taxa judiciária.



    2. O réu foi condenado, também, ao pagamento mínimo de indenização, por dano oral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à vítima.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se no recurso a absolvição do réu, aos argumentos de: (i) fragilidade do conjunto probatório - inclusive no que tange ao dolo exigido no tipo penal em tela - aduzindo que o mesmo não se mostraria apto a corroborar a condenação proferida; (ii) erro de proibição, por alegado desconhecimento de que os atos praticados constituiriam crime. Subsidiariamente, pleiteia -se: (iii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    III - RAZÕES DE DECIDIR:



    3. À toda evidência, o principal pleito, absolutório, não granjeia acolhimento, pois verifica -se, em acurada análise aos elementos dos autos, que a materialidade e a autoria do delito em tela, imputado ao réu, resultaram plenamente comprovadas, por meio do eficiente conjunto de provas, dando conta de que, o mesmo, após criar laços de aproximação e confiança com os familiares da vítima, K. G. P. da S., então com 12 (doze) anos de idade, praticou, em duas ocasiões, nas dependências do edifício em que morava, atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, consistentes em beijos na boca da criança, além de carícias pelo corpo da mesma, inclusive em suas nádegas.



    4. É importante repisar que, a palavra da vítima se submete ao mesmo critério de avaliação das demais provas, merecendo a mesma confiabilidade, eis que incluídas no título VII, Capítulo V, arts. 201 e parágrafos do C.P.P., como um dos meios de prova, ajuntando -se que, a jurisprudência já firmou o entendimento, de que seu relato, nos crimes contra a dignidade sexual, apresenta papel extremamente relevante, principalmente porque, devido à sua natureza, são perpetrados, usualmente, à sorrelfa e na clandestinidade.



    5. Esta é a hipótese dos autos, na qual o ofendido, já aos 14 (quatorze) anos de idade, por ocasião de seu depoimento judicial, narrou, com clareza e segurança, a ação delitiva sofrida, confirmando os termos da exordial acusatória.



    6. Ademais, não custa realçar, como bem ressaltado na sentença monocrática, “a originalidade, a coerência e a verossimilhança do relato do menor em sede inquisitorial foram destacadas pelo profissional que colheu suas declarações, quando concluiu que: “narrativa de K. G. P. DA S. não indicou na sua fala, dando ênfase ao tema investigado, contradições relevantes ou indícios de ter sido contaminado (influenciado) por outras pessoas, indicando veracidade no que tange as recordações trazidas por sua memória. Tendo em vista a avaliação da entrevista supramencionada, a narrativa de K. G. P. DA S., demonstrou ter o jovem resgatado na entrevista do Depoimento Especial, episódios frequentes de abuso sexual que sofreu por parte de JOSÉ DUMONT.” (fls. 757). Doutrina e precedentes citados.



    7. Veja -se que, ao contrário do que pretende dar a entender a Defesa, trata o caso dos autos de crime ocorrido às escondidas, uma vez que, não obstante o local dos fatos seja acessível a outras pessoas, verifica -se que, além de tratar -se de um hall de serviço, recuado e próximo às escadas – onde, normalmente, já há menor circulação de pessoas – resultou comprovado que as ações criminosas aconteceram em momentos em que não havia outras pessoas, as quais pudessem visualizar o que se passava entre réu e vítima.



    8. Outrossim, como se não bastasse a segurança do relato realizado pela vítima, acresça -se, também, os harmônicos e incisivos depoimentos prestados, em juízo, pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, Angélica da Costa Carvalho e Moises Junior Bento Oliveira, respectivamente, síndica e porteiro do edifício em que o réu mora, local onde os crimes ocorreram, os quais, primeiramente, visualizaram, por meio das câmeras de segurança do condomínio, as cenas dos abusos praticados contra o menor, razão pela qual, identificaram e procuraram a genitora deste, cientificando -a de todo o ocorrido.



    9. Aliás, Tamiris Pereira de Oliveira, mãe do ofendido, também prestou firme depoimento judicial, corroborando, de várias formas, a autenticidade da narrativa referente aos atos libidinosos, ora em análise, sofridos por seu filho.



    10. Importante destacar que, em seu interrogatório, o réu admitiu ser a pessoa visualizada nas imagens captadas pelo sistema de segurança do prédio, em contato íntimo com a vítima, contudo, o mesmo negou que teria tocado seus lábios na boca na mesma e, ainda, acariciado, de forma voluptuosa, suas partes íntimas, dizendo que apenas tinha muita afeição pela criança e a trataria com carinho, sem maldade, abraçando - a e beijando seu rosto.



    11. No entanto, tal argumentação, exaustivamente reiterada nas razões recursais defensivas, não encontra o menor respaldo nos autos, uma vez que, ao contrário do aduzido na referida peça, as imagens não são inconclusivas, tanto que o Laudo de Exame em Material Audiovisual (fls. 340/343) atesta as ações libidinosas praticadas pelo réu, conforme descritas na denúncia ofertada pelo órgão ministerial.



    12. Descabida, outrossim, a pretensão da Defesa, no sentido de desacreditar a confiabilidade do resultado da referida prova pericial, argumentando, apenas, que a mesma foi produzida unilateralmente. Isto porque, além de sequer ter sido exposta qualquer razão para sustentar a suposta ausência de credibilidade do conteúdo do laudo técnico, tem -se que a peça foi juntada aos autos, cerca de um ano antes do encerramento da instrução criminal, estando portanto submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, se pretendesse a Defesa, de alguma forma, questionar as conclusões alcançadas pelo perito criminal, André Souto Jorge Ferreira da Silva, mat. 871.479 -2, deveria ter diligenciado neste sentido, durante o momento processual próprio, de modo que tais argumentações encontram -se, além de vazias em seu mérito, cobertas pelas preclusões temporal e consumativa.



    13. Nota -se, assim, que as teses absolutórias, arguidas pela Defesa, se mostram absolutamente frágeis, inexistindo dúvidas sobre a ocorrência dos abusos sexuais, pelo indicado réu, valendo ressaltar, também, que sequer foi apresentado qualquer substrato fático idôneo, em concreto, apto a justificar a possibilidade de falsa acusação, por parte de uma criança, de relatos tão graves sobre o acusado, eis que consoante a prova dos autos, não resultou demonstrado haver sinais de desavenças ou inimizades entre quaisquer das partes envolvidas (réu, vítima e parentes desta), ao contrário, todo a conjuntura apresentada revelou a existência de laços de amizade entre os mesmos.



    14. Portanto, diante do contexto fático perfectibilizado nos autos, resulta inconteste a evidente finalidade luxuriosa da ação típica perpetrada, pelo réu apelante, a título de dolo específico, inerente ao crime de estupro de vulnerável, não havendo se confundir, como pretende a Defesa, os atos libidinosos praticados pelo réu - pessoa que, há décadas, exerce, com êxito, nos centros urbanos, a carreira artística - com uma relação saudável de carinho entre um adulto e uma criança, razão pela qual afasta -se o pleito de reconhecimento de erro de proibição na conduta do apelante, resultando evidenciada sua plena consciência sobre a ilicitude dos atos consistentes em beijar uma criança na boca, acariciando suas partes íntimas.



    15. Configurada a satisfação da lascívia do acusado, pela realização de atos libidinosos, em razão de tratar -se a vítima de uma criança, presume -se a violência, de modo que tal conduta típica o legislador inseriu exatamente no capítulo “DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL”, não havendo dúvidas sobre a conduta praticada subsumir -se àquela descrita no artigo 217 -A do Código Penal. Doutrina e precedentes jurisprudenciais citados.



    16. Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, não há se falar, validamente, em absolvição do réu, por quaisquer dos motivos aventados, encontrando -se, ao revés, o pujante e coeso conjunto probatório, colhido durante a instrução criminal, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, apto à confirmação da condenação, por este órgão revisional, ressaltando -se que, o Magistrado a quo, em plena conformidade com seu livre convencimento motivado, fundamentou sua convicção nos firmes elementos produzidos, condenando o réu pela prática do crime de estupro, por duas vezes, em continuidade delitiva.



    17. A dosagem sancionatória, que não foi objeto de irresignação recursal, tampouco merece ajustes por esta Câmara Criminal.



    18. Prosseguindo -se na análise dos pleitos defensivos, verifica - se incabível a fixação, nestes autos, de valor indenizatório, a ser pago pelo réu, eis que a referida reparação, introduzida por força do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, deve ser vista com ressalvas e não, simplesmente, como consequência civil automática da condenação.



    19. Por certo, o critério a ser observado, para a fixação da compensação na ação de reparação por danos morais, é o arbitramento judicial, com fundamento no artigo 946 do atual Diploma Civil Brasileiro, que deverá jungir -se a padrões de prudência e equidade, com análise equilibrada, levando -se em conta as condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, não devendo ser exagerada, a fim de que o primeiro não venha a se locupletar às custas do segundo, tampouco seja arbitrada em valor irrisório, para que este último não venha a se sentir impune.



    20. À propósito, observa -se que, não obstante, na denúncia, o órgão de Acusação tenha postulado a reparação de danos morais, não houve, na citada peça, a estipulação de qualquer valor, e, tampouco, na instrução probatória, a devida pormenorização da intensidade e da extensão do referido dano, nem, ainda, logrou -se comprovar as reais situações socioeconômicas e financeiras do réu e da vítima, olvidando -se que a jurisprudência das Cortes Superiores assentaram o entendimento de que "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá -lo, possibilitando ao réu o direito de defesa.”



    21. Destarte, no caso concreto, a quantificação deste ressarcimento merece ser objeto de ampla discussão entre as partes, devendo ser observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu, na esfera penal, ficando assim, prejudicados tanto o acusado quanto a vítima, e seus familiares, que poderão discutir a questão com maior elastério se o pleito de indenização for objeto de ação civil autônoma, à luz do devido processo legal e respeitado o mandamento da ampla produção de provas. Doutrina e jurisprudência citadas.



    22. Quanto à alegação de prequestionamento para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial, a mesma não merece conhecimento e tampouco provimento, eis que não se vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras “a”, “b”, “c” e “d” do art. 102 e inciso III, letras “a”, “b” e “c” do art. 105 da C.R.F.B/1988. e por consequência nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral.



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 24. Recurso Defensivo Conhecido e Parcialmente Provido, apenas com vias a decotar da condenação, o pagamento, à vítima, da verba reparatória mínima arbitrada a título de danos morais sendo preservada, no mais, a sentença monocrática vergastada.



    Dispositivos relevantes citados: CP. arts. 217-A; CPP., art. 156, 201, 387, IV; CPC, arts. 373, I e II.



    Jurisprudência relevante citada: STF: HC 102473/RJ - Relator(a): Min. Ellen Gracie - Julgamento: 12/04/2011 - Órgão Julgador: Segunda Turma, HC 70.742-RJ – Rel. Min. Carlos Veloso – 2ª T. – J. 16.8.94; STJ: AgRg no REsp 1407792 / SC Relator(a) Ministro Moura Ribeiro (1156) - Órgão Julgador - T5 - Quinta Turma - Data do Julgamento - 21/11/2013, AgRg no HC: 810923/SP, Relator: Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 05/06/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/06/2023, Habeas Corpus 87476 SP 2007/0171753-2. Julg. em 04/09/2008, AgRg no REsp n. 1.952.768/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021; além de outros arestos jurisprudenciais pátrios citados e indicados.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente